Tribunal: TJES
Processo: 0015039-98.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015039-98.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
RECURSO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS.
COMPROVAÇÃO

DA
MATERIALIDADE
E DA AUTORIA.

RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
APELO DEFENSIVO.
PRESCRIÇÃO DO DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. PREJUDICIALIDADE. CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR TRÁFICO.
CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.
CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDO.

1. RECURSO MINISTERIAL. A materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da testemunha policial.

2. Para configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o acusado seja surpreendido, no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância, sendo que, no caso, o réu foi preso por volta de meia-noite, em local conhecido, pela intensa comercialização de entorpecentes, e trazia consigo, 60 (sessenta) bolas de haxixe, em tamanhos diversos e individualmente embaladas.

3. Recurso ministerial provido, para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), fixando as penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
na fração mínima.

4. RECURSO DEFENSIVO. Em razão do provimento do apelo ministerial, resta prejudicado o enfrentamento do pedido de reconhecimento da prescrição, do crime de porte de entorpecente, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

5. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração raspada (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), cabível a redução da pena-base, pois somente o vetor “antecedentes” é desfavorável ao réu, já que multirreincidente, sendo que as demais balizas (“culpabilidade”, “antecedentes”, “motivos”, “personalidade” e “circunstâncias”), foram negativadas, adotando-se critérios abstratos e inerente ao próprio delito, tornando inidôneo o fundamento utilizado.

6. Recurso defensivo parcialmente provido, a fim de reduzir a reprimenda para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

7. Em razão do concurso material (art. 69, do CP), a pena definitiva deve ser estabelecida em 10 (dez) anos de reclusão, e 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, fixando o regime fechado, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP, mantido o direito do réu, de recorrer em liberdade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e, por igual votação, dar parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015039-98.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES/APELADOS: 1. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

2. ROMUALDO COSTA DE ALMEIDA (AC)

Advogada Particular: JOYCE DA SILVA PASSOS - ES15004

VOTO

Cuidam-se de
r
ecurso
s
de Apelação Criminal
, interpostos pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
e por
ROMUALDO COSTA DE ALMEIDA
,
contra a sentença (fls. 127/128), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática dos crimes de porte de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo, com numeração raspada (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 100 (cem) dias-multa, e 04 (quatro) meses de prestação de serviços comunitários.

Razões do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
às fls. 142/144, pugnando pela condenação do réu, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.434/06).

A defesa
apresenta suas razões no id 6366000, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em relação o crime de porte de entorpecente, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), além da revisão da primeira fase dosimétrica, do delito de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03).

Subsidiariamente, requer a modificação do regime de pena, do semiaberto para o aberto, e que seja mantido o direito do acusado, de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 03 de novembro de 2021, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha-ES, policiais militares realizavam patrulhamento na região, quando avistaram o acusado, e perceberam um objeto preto, no bolso de sua bermuda.

Realizada a abordagem, os policiais militares identificaram o objeto, como sendo uma de arma de fogo, com numeração de série raspada, além de verificarem que o réu, trazia consigo,
60 (sessenta) bolas de haxixe
, de proporções variadas.

Início pela análise do recurso ministerial.

Quanto ao pedido condenatório,
entendo que a pretensão deve prosperar.

Isto porque, a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 12), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 14), boletim unificado (fls. 18/21) e laudo de exame químico definitivo (fls. 114).

Por sua vez, quanto a
autoria
, verifico que o policial militar DAVI BONGESTAB DE SOUZA (mídia de fls. 133), em Juízo, relatou que estava em patrulhamento, quando avistou o acusado, com uma arma de fogo no bolso, momento em que deu ordem de parada.

Narrou que foram encontram bolas de haxixe com o réu, de tamanhos diferentes, sendo que as menores, são comumente comercializadas por R$ 10,00 (dez reais), e as maiores, por 50 (cinquenta reais).

Descreveu também, que o local da abordagem, é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Destarte, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o
STJ
:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 3/10/2023.)

Outrossim, verifico que foi apreendida (termo de fls. 12) uma tesoura com o acusado, sendo tal apetrecho, comumente utilizado para separar a droga, dividindo-a, em pedaços menores.

Registro ainda que, para configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), não é necessário que o acusado seja surpreendido, no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância.

No caso, verifico que o réu foi preso por volta de meia-noite, em local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes, e trazia consigo,
60 (sessenta) bolas de haxixe
, em tamanhos diversos e individualmente embaladas, a permitir a condenação pretendida, no apelo ministerial.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente
desta Câmara Criminal
:

“(...)1.
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo ou guardar a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tenho que somente a baliza “antecedentes” deve ser desvalorada, uma vez que o acusado possui 05 (cinco) condenações, com trânsito em julgado (processos nº 0033711-71.2013.8.08.0024, 0011953-32.2015.8.08.0035, 0017203-75.2013.8.08.0048
,

0038521-84.2016.8.08.0024 e 0000372-20.2015.8.08.0035), sendo possível a utilização de uma delas nesta etapa, e as demais, na fase intermediária.

Assim, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, fixo a pena-base, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos) dias-multa, na fração mínima.

Na fase intermediária, presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), devendo a pena ser majorada em 1/6 (um sexto), concretizando-a, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, já que, na terceira fase, não verifico causas de aumento e nem de diminuição de pena, sendo inviável, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o réu é multirreincidente.

Indo adiante
, passo a análise do recurso defensivo
.

No que se refere ao pedido, de reconhecimento da prescrição
do crime de porte de entorpecente, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), aclaro que, em razão do provimento do apelo ministerial, condenando o acusado pelo crime de tráfico de drogas, resta prejudicado o enfrentamento, da aludida tese.

Prosseguindo
, a defesa ainda pretende a revisão da
primeira
fase dosimétrica
, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração raspada (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03).

Na etapa do art. 59, do CP, verifico que o Magistrado negativou as balizas “culpabilidade”, “antecedentes”, “motivos”, “personalidade” e “circunstâncias”, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Todavia, tenho que somente o vetor “antecedentes” é desfavorável ao réu, já que multirreincidente, sendo que as demais balizas, foram negativadas, adotando-se critérios abstratos e inerente ao próprio delito, tornando inidôneo o fundamento utilizado.

Desta forma, empregando a mesma fração de aumento adotada pelo Magistrado (02 meses e 10 dias), tenho que a pena-base deve ser reduzida para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, pois nas fases posteriores, o Magistrado não procedeu com nenhum acréscimo ou diminuição.

Por fim, assim como o Magistrado
, reconheço o direito do réu, de recorrer em liberdade.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial,
para condenar
o réu
ROMUALDO COSTA DE ALMEIDA
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), fixando as penas em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
na fração mínima.

Ainda,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
para reduzir a pena do réu, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração raspada
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), fixando-a em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Em razão do concurso material
(art. 69, do CP), estabeleço a
reprimenda definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, e 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa
, fixando o regime fechado, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso ministerial e para dar parcial provimento ao recurso defensivo.